Tribunal: TJSP
Processo: 2129084-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Paciente reincidente – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Paciente reincidente – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2 – Demais disso, paciente que se recusou a comparecer ao ato designado para o dia 12 de março de 2020, com necessidade de redesignação – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129084-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
DE ASSIS EDSON PEREIRA DOS SANTOS, Impetrantes KASSEM AHMAD
MOURAD NETO, AHMED HASSAN SALEH e FLAVIO CESARIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
2/16
Habeas Corpus no
2129084-25.2020.8.26.0000
Voto no
17.996
Impetrantes:
Kassem Ahmad Mourad Neto, Ahmed Hassan Saleh
e Flavio Cesario de Souza
Paciente:
Francisco de Assis Edson Pereira dos Santos
HABEAS CORPUS Prisão preventiva Tráfico ilícito de
drogas Circunstâncias da conduta que, neste momento
processual, não justificam a revogação da custódia cautelar
Paciente reincidente Crime de incontestável gravidade
Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a
ordem pública EXCESSO DE PRAZO Não ocorrência
Princípio
da
razoabilidade,
mormente
em
face
da
excepcionalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2 Demais
disso, paciente que se recusou a comparecer ao ato
designado para o dia 12 de março de 2020, com necessidade
de redesignação Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Kassem Ahmad Mourad Neto,
Ahmed Hassan Saleh e Flavio Cesario de Souza em favor de Francisco de
Assis Edson Pereira dos Santos, apontando, como autoridade coatora,
o MMo. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
3/16
Alegaram que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 1500174-32.2020.8.26.0228,
esclarecendo que foi ele preso e está sendo processado pelo
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas. Destacaram que não
presentes os quesitos necessários para a manutenção da segregação
processual, mormente por ser o paciente tecnicamente primário e com
residência no distrito da culpa; demais disso, o delito supostamente
cometido é daqueles perpetrados sem violência ou grave ameaça.
Enfatizaram que deve ser observada a diretriz prevista na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Realçaram, outrossim, a
desproporcionalidade da prisão, eis que em caso de eventual
condenação, incidirá a redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, bem como o regime será diverso do extremo. Alegaram,
outrossim, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa (150
dias desde a prisão cautelar).
Diante disso, requereram o deferimento da
medida liminar a fim de que fosse concedida a liberdade provisória, ainda
que com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição (artigo
319 do CPP) sendo que, ao julgamento final do writ, pugnaram pela
ratificação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 165/169), aportaram
aos autos as informações de praxe ofertadas pela d. autoridade apontada
como coatora (fls. 173/174) e, ao final, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls. 178/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
4/16
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.
Segundo documentos acostados à impetração,
aos 02 de janeiro de 2020, por volta das 12h40min, na Rua do Leonel
Ferreira no145, Ponte Rasa, nesta cidade e Comarca da Capital, o paciente
trazia consigo, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte)
invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 22,2g (vinte e
dois gramas e dois decigramas); 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos
contendo cocaína, com peso líquido de 34,1g (trinta e quatro gramas e
um decigrama) e 143 (cento e quarenta e três) invólucros plásticos
contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com
peso líquido de 436,7g (quatrocentos e trinta e seis gramas e sete
decigramas); substâncias estas que causam dependência física e psíquica,
o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Narrou a incoativa (fls. 88/90) que, EM TESE,
na
data
dos
acontecimentos,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento rotineiro, sendo que receberam delação anônima acerca
da ocorrência da mercancia espúria, com indicação do sítio; no local,
avistaram o paciente parado no interior de uma viela, com uma bolsa na
mão sendo que, por demonstrar excessivo nervosismo ao divisar a força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
5/16
policial, foi iniciada a abordagem. O paciente, contudo, empreendeu fuga,
dispensando a bolsa durante o trajeto. Foi, todavia, detido sendo que,
em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado; arrestada a bolsa
dispensada pelo paciente, em seu interior foram encontrados os
narcóticos. Indagado pelos militares, admitiu o paciente o exercício da
narcotraficância em decorrência de dificuldades financeiras. Realizada
revista
minuciosa,
foram
localizados
R$200,00,
em
cédulas
diversificadas, no interior da meia do paciente.
Recebida a denúncia aos 13 de janeiro de 2020,
foi o paciente notificado, sendo apresentada defesa preliminar.
A audiência designada para o dia 12 de março
de 2020 não se realizou, porquanto o paciente se recusou a deixar a
unidade prisional (fls. 143 e 156); redesignado o ato para 07 de maio
p.passado, foi ele cancelado em decorrência da crise pandêmica.
Os autos aguardam a normalização dos
trabalhos para nova designação de audiência.
Pois bem.
Ab initio, vale enfatizar que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse
sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
6/16
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas
corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Passo outro, registro que o decreto prisional
não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos concretos da
conduta do agente, até porque é “...sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento
do
julgamento
do
feito...”
(TJ-SP

HC
n°
2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, Data de
Julgamento: 13/08/2015, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 18/08/2015).
In casu, os decisórios preenchem os requisitos
de fundamentação exigidos para a decretação da excepcional custódia
cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “...não é necessário que o despacho que decreta a
prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica de uma
sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente” (STJ,
5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
7/16
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus
no 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de
2015, vu).
Estabelecidos tais pontos, no caso vertente,
estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção do
decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena
máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como há
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Verifica-se que o decisum que decretou a
custódia preventiva (fls. 71/72), bem como as decisões posteriores de
manutenção da constrição (fls. 141/142 e 162/163) destacaram
aspectos importantes da conduta do paciente e, ainda, suas condições
pessoais.
Não se trata, pois, de fundamentação genérica,
calcada exclusivamente na inquestionável gravidade abstrata do delito.
Por oportuno, de rigor realçar que eventuais
condições favoráveis, de per si, não afastam a necessidade da análise dos
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se olvide
que “...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade
provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário
e ter bons antecedentes...” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
8/16
Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
De se destacar, contudo, que o paciente possui
antecedentes desabonadores (certidão judicial de fls. 59/60 e a folha de
antecedentes acostada às fls. 63/70, documentos que confirmam ser ele
reincidente).
Necessária a custódia, assim, à ordem pública,
não somente para obstaculizar a reiteração da conduta, mas igualmente
para assegurar o meio social, sobretudo em face da importante
quantidade de diversificados estupefacientes.
Presentes, pois, os quesitos autorizadores
previstos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.
Destarte, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem a necessidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei
penal, restando totalmente justificada a permanência do paciente no
cárcere ao menos por ora.
Não bastasse e bastaria , consoante decidido
por esta Colenda Câmara em caso análogo, vedada a concessão de
concessão de liberdade provisória para os casos de tráfico ilícito de
drogas, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
9/16
“A concessão de liberdade provisória, para denunciados
pela prática do delito de tráfico de drogas, está
expressamente vedada no artigo 44 da lei 11.343/06,
que, apesar das divergências jurisprudenciais, goza de
plena vigência, porquanto a conhecida declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
controle incidental, não possui força vinculante.
“E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela suspensão
do dispositivo legal, o que é de sua competência
privativa, nos termos do artigo 52, inciso X, da
Constituição Federal. Nesse sentido, anota-se precedente
deste Tribunal:
'Habeas corpus Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de
menor Prisão em flagrante - Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar Alegações de falta de
justa causa para a manutenção de custódia cautelar e
ausência
de
requisitos
da
prisão
preventiva

Inadmissibilidade
Gravidade in concreto do delito
motivadora da necessidade da manutenção da custódia
cautelar para a garantia de ordem pública Crime de
tráfico, ademais, equiparado aos hediondos Vedação
expressa do benefício pelo artigo 44 da Lei 11.343/06
Norma legal essa com fundamento de validade no artigo
5o, inciso XLIII, da Carta Constitucional de 1988,
definidor da inafiançabilidade do crime em questão
Declaração de inconstitucionalidade que não tem influxo
sobre os casos em geral, mormente em se considerando
que se deu no controle difuso, valendo apenas inter
partes, enquanto não operado o mecanismo previsto no
artigo 52, X, da CF Não derrogação, ademais, do artigo
44 da Lei 11.343/06 pela Lei 11464/07, mercê do
princípio
da
especialidade

Descabimento,
por
inadequação, de qualquer das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei 12.403, de 2011, mormente em
face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo
Código.
Ordem
denegada'
(TJSP:
Habeas Corpus
2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.02.2014).
“Também não há de se falar em ter, a Lei 11464/07,
derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44 da
Lei 11343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
“Isso porque, muito embora promulgado posteriormente
à Lei de Drogas, o citado diploma legal versa, de modo
genérico, sobre os crimes hediondos e equiparados,
enquanto aquela trata exclusivamente do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
10/16
tráfico de drogas e afins.
“Nessa toada, a norma especial sempre prevalecerá
sobre
a
geral,
ainda
que
esta
promulgada
posteriormente, em atenção ao critério da especialidade
“lex specialis derrogat generali” lei especial derroga a
lei geral), sendo descabido falar, pois, que a Lei
11464/07 revogou o artigo 44 da Lei 11343/06, no que
tange a vedação à liberdade provisória. Neste sentido,
aponto o precedente da C. Câmara, acima colacionado”
(Habeas Corpus 2153712-15.2019.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, j. 30.08.2019).
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 165/169) que, ainda que haja recomendação do Conselho
Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de
custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à
pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em
que se encontram , trata-se, como sua própria denominação indica,
diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de
rigor enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de 2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos
termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
11/16
presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco
Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos
presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário
deste Supremo Tribunal. Por maioria, o Plenário
decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco
Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo coronavírus nas prisões...”
(STF HC no 182990 RJ - 0088718- 83.2020.1.00.0000,
Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento:
24/03/2020, Data de Publicação: DJe-074 27/03/2020
sem destaques no original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a
gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática
libertação, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
Na hipótese, reitero que não há registro, na
impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer
comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de risco da
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do
Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência alguma no sentido
de que está ele sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento
penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo
cidadão comum; ao revés, “...em que pese as circunstâncias e dificuldades
enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as
condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...”
(Ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
12/16
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no original).
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus Execução criminal Pedido de prisão
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime
fechado inexistência de previsão legal para a benesse
alvitrada Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de comprovação de que os sentenciados teriam,
em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes
daqueles prestados pelo Estado Constrangimento ilegal
não evidenciado Ordem denegada” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2064006-84.2020.8.26.0000; Relator
Des. Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM
UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
27/04/2020;
Data
de
Registro:
27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de
Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem
o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam
que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na
Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão
preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou
estar inserido no grupo de risco...” (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
13/16
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/05/2020, DJe 11/05/2020 sem destaques no original).
De se realçar que a Secretaria de Administração
Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas
unidades prisionais v.g. suspensão de visitas, higienização das celas,
triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos
casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso
com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive
mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual
situação
da
malha
hospitalar
pública

segundo
registrado
reiteradamente na imprensa.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo possui
294 estabelecimentos penais, com 150.460 vagas. E, o site do DEPEN
Departamento Penitenciário Nacional2 consignou o número de 15
(quinze) óbitos entre os reeducandos paulistas até o dia 05 de julho de
2020. Desconsiderando-se a superlotação, a taxa de letalidade
intramuros é de, aproximadamente, 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
infinitamente menor que a experimentada pela população do Estado de
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=
33&tipoVisao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2M
GVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
14/16
São Paulo (16.788 óbitos, com letalidade de 4,9% em 09/07/2020)3.
3. Quanto ao alegado excesso de prazo para
formação da culpa, não olvidemos que o feito estava em regular trâmite;
a audiência designada para o dia 12 de março não se realizou porquanto
o paciente SE RECUSOU A DEIXAR A UNIDADE PRISIONAL (fls. 143 e
156); designada nova data (07/05/2020), o ato foi suspenso por motivo
de força maior, em decorrência da pandemia causada pelo novo
coronavírus, por determinação do Provimento no 2.545/2020.
Ora, em tempos de excepcionalidade, todos os
esforços estão sendo realizados por esta Corte para a efetivação da
Justiça; inclusive, o Comunicado CSM no 284/2020 regulamenta a oitiva
das partes e testemunhas por videoconferência; demais disso, há
previsão de retorno dos trabalhos presenciais em 27 de julho p.futuro,
ainda que de forma escalonada e restrita.
De se destacar que, mesmo em tempos de
normalidade, a tramitação de processos não se pauta por critérios
cartesianos, puramente matemáticos, observando o princípio da
razoabilidade.
Na atual situação mundial e considerando-se,
ainda, todas as medidas adotadas pelo Poder Judiciário e negativa do
paciente em comparecer à primeira audiência designada , não há se
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
15/16
cogitar na ocorrência de excesso de prazo.
No mais, em decorrência dos estreitos limites
de cognição do remédio heroico, teses meritórias não encontram, aqui,
palco para questionamentos e análise.
Pela mesma razão campo de incidência do
Habeas Corpus , questões concernentes ao vaticínio sobre o quantum de
sanção carcerária será cominado, sua eventual substituição por penas
restritivas de direitos ou, ainda, a provável modalidade de regime
prisional a ser fixada não merecem qualquer tipo de análise até porque
“...descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à
futura pena do paciente, porquanto só a conclusão da instrução criminal
e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão
capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como
impossível a concessão da ordem por presunção...” (STJ - HC
348.130/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, ressalto que a manutenção do decreto
preventivo em questão não se encontra em desconformidade com as
hipóteses legais, não se tratando de situação na qual a concessão da
Ordem seria manifestamente cabível, conforme acima exposto.
Por qualquer ângulo de observação, pois, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.996
16/16
se evidenciou o acenado constrangimento ilegal.
4. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006